Tribunal: TJDFT
Processo: 0725041-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO.
I - O Banco-réu se desincumbiu do ônus da prova ao apresentar o contrato de mútuo assinado pelo autor, por meio de biometria facial, acompanhado de cópia de sua identidade, e do depósito das quantias na sua conta.
II – Apelação parcialmente conhecida, e na parte conhecida, desprovida.